Tribunal: TJDFT
Processo: 0734812-26.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-29
Data de publicação: 2022-07-14

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. FUNIVERSA. ENCERRAMENTO DAS ATIVIDADES. UNIAO BRASILEIRA DE EDUCACAO CATOLICA. UBEC. ILEGITIMIDADE PASSIVA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A natureza jurídica da incorporação do patrimônio de uma Fundação por outra não é de sucessão, que tem por consequência prática, a responsabilização do sucessor pelas obrigações do sucedido, no limite da força patrimonial (artigo 5o, inciso XLV da Constituição Federal), mas sim de destinação de bens para o prosseguimento dos objetivos institucionais traçados quando da formação da Fundação.
2. O fato da União Brasileira de Educação Católica – UBEC constar como instituidora da Fundação Universa e ser a destinatária do seu patrimônio após a extinção, não representa transferência da responsabilidade pelo cumprimento das obrigações de fazer e pagar impostas à Fundação extinta.
3. Decisão que acolhe a impugnação ao cumprimento de sentença ante a ilegitimidade passiva da UBEC que se mantém.
4. AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.